Tribunal: STF
Processo: HC 217002
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 720.124/SP, assim ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA JÁ JULGADA NO HC N. 675.667/SP. SUPERVENIÊNCIA DO NASCIMENTO DA FILHA DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia acerca da prisão domiciliar da agravante já foi substancialmente examinada no HC n. 675.667/SP, no qual a Sexta Turma denegou a ordem destacando que ‘[a] concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse’, mas que, ‘[n]o caso, não foi comprovada a imprescindibilidade da agravante no cuidado dos filhos ou que os cuidados necessários das crianças não pudessem ser supridos por outras pessoas. Além disso, tampouco ficaram evidenciados o risco à saúde da agravante ou a negligência de eventual cuidado médico no estabelecimento prisional, sendo imprescindível, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus’ (AgRg no HC n. 675.667/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.).



    2. O presente writ difere do anterior tão somente pela superveniência do nascimento da filha da ora agravante, circunstância que, consoante destacado pelas instâncias ordinárias, ocorreu dentro da normalidade, estando a agravante e a recém-nascida devidamente assistidas em ala separada do estabelecimento prisional em que se encontram, com devido acompanhamento médico, sem qualquer queixa, tendo sido destacado ainda que a agravante está completamente imunizada para a Covid-19 e a recém-nascida recebeu as vacinas iniciais. Não ficou configurada, portanto, excepcionalidade que autoriza a concessão de prisão domiciliar.



    3. Agravo regimental desprovido.” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 3).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que é



    “[...] forçoso reconhecer que o regime jurídico da prisão domiciliar se justifica, especialmente, no que se refere à proteção da integridade física e emocional dos filhos do (a) increpado (a), e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).



    […]



    Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, aqui, denominado autoridade coatora, ao proferir sua decisão, fiou-se exclusivamente na ausência de demonstração da imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados da prole. 



    Contudo, com a MÁXIMA VÊNIA ao entendimento verbalizado no r. decisum, a tipificação do art. 318 do Código de Processo Penal É TAXATIVA, ou seja, não emerge outras condições para se conhecer e conceder à MÁXIMA da prisão domiciliar.



    […]



    Ainda combatendo os argumentos lançados na r. decisão coatora, afronta não só o já supracitado Art. 318 do Código de Processo Penal, mas também afronta a Lei da Primeira Infância, pois destaca-se que a prisão domiciliar se destina mormente ao bem estar da prole, sando a presença materna IMPRESCINDÍVEL para o crescimento da mesma.



    […]



    Efetivamente, as disposições legislativas insculpidas nos art. 318, V, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, e no inciso III do art. 117 da LEP não condicionam a prisão domiciliar da mãe com filho menor de 12 anos à comprovação de outros requisitos, como quis o legislador no caso do pai (inciso VI do art. 319 do CPP).” (págs. 6-8 da petição inicial).



    Ressalta, ainda, que 



    “O artigo 318, tendo sido incluído pelo Marco Legal da Primeira Infância, tem como objetivo proteger o direito do nascituro a uma gestação distante do ambiente carcerário, e da criança a ter proximidade com a mãe em uma fase tão crítica de seu desenvolvimento. O já mencionado HC 143.641/SP foi um passo importante em sua concretização, mas previu possibilidade de ‘situações excepcionalíssimas’ que pudessem afastar sua aplicação, interpretada de maneira errônea por muitos magistrados como uma cláusula aberta que permitisse a manutenção da prisão sob qualquer circunstância.” (pág. 8 da petição inicial). 



    Requer, ao final, liminarmente, “que seja concedido à paciente a benesse da PRISÃO DOMICILIAR, lastreado nos termos da decisão proferida no Habeas Corpus Coletivo nº 188820.” (pág. 17 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça examinou a tese defensiva e decidiu da seguinte forma:



    “[...]



    O agravo não merece prosperar. 



    Acerca da controvérsia, assim consignou o Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 22): 



    ‘Não há como acolher a pretensão defensiva formulada às págs. 131/148, vez que a questão já fora analisada e decidida às págs. 116/117, esgotando-se, portanto, a atuação jurisdicional em primeira instância de julgamento, ficando mantida a decisão tal como lançada. 



    A despeito da gravidez informada, verifica-se do novo relatório de saúde acostado às págs. 198/202 que a postulante deu à luz recentemente, ocorrendo todo procedimento dentro da normalidade, não havendo notícia de que a mesma não possa ser acompanhada na própria unidade prisional onde se encontra, inclusive por ser uma das mais bem equipadas e estruturadas do Estado de São Paulo, mantendo profissionais da área médica em atendimento constante da população carcerária lá recolhida, inclusive com ala e estrutura especial para gestantes e lactantes. Também não há comprovação de que não existam outros familiares disponíveis para a guarda, tornando a presença da mãe imprescindível para os cuidados com a infante. 



    Insta consignar que eventual inconformismo com a decisão proferida deveria ter sido apresentado a tempo pelas vias apropriadas, como de rigor. Não tendo sido, resta preclusa a discussão da matéria.’ 



    Já o Tribunal de origem denegou a ordem mediante os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 55/57): 



    ‘2) Denego a ordem. 



    De início, cumpre salientar que o pedido de prisão domiciliar e quase a totalidade dos argumentos apresentados neste writ já foram analisados por esta C. 1ª Câmara de Direito Criminal no Habeas Corpus nº 2089897-73.2021.8.26.0000, julgado em 17/6/2021, cuja ordem foi denegada.



    Entretanto, considerando que sobreveio o nascimento da criança que a paciente gestava e que nova decisão denegatória do benefício foi prolatada, esses novos fatos serão analisados. 



    Consta que a paciente foi presa em decorrência de condenação transitada em julgado em 26/4/2020, para cumprimento de pena no regime semiaberto. Contudo, diante da superveniência de outras condenações, em unificação de penas foi fixado o regime inicial fechado em 25/1/2021. 



    Assim, a paciente foi condenada ao total de 15 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, estando atualmente no regime fechado, pela prática dos crimes de estelionatos, furtos qualificados e corrupção de menores, com término de pena previsto para 12/07/2033 (fls. 86/89 e 93 na origem). 



    Como se vê, a paciente encontra-se presa por força de condenações definitivas, não se aplicando, portanto, o disposto no art. 318 do CPP, o qual se restringe às hipóteses de prisão preventiva.



    Noutro giro, embora o art. 5º, I, ‘a’, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ preveja a possibilidade de saída antecipada às presas no regime fechado e que tenham filhos menores, é necessário que seja avaliado cada caso concreto. 



    Na presente hipótese, a paciente está atualmente no regime fechado e possui previsão para progredir ao regime aberto apenas no ano de 2024. 



    Além disto, conquanto ela tenha uma filha recém-nascida e outros 2 filhos menores de 12 anos (fls. 33/38 e 46), não ficou evidenciado que a prole esteja desassistida ou que a lactante esteja sendo mantida em condições insalubres durante o período de permanência permitido na unidade prisional. 



    Pelo contrário, de acordo com as informações prestadas pela SAP em 29/9/2021 (fls. 45), a paciente e a recém-nascida se encontram na Ala de Berçário/Amamentação acompanhadas pela Equipe de Saúde, sendo que: ‘a lactante utiliza fórmula de 1º semestre 41 ml de 3/3 horas, sem outras queixas. Recebeu as vacinas iniciais e aguarda consulta com Pediatria/Puericultura. A reeducanda é acompanhada pela Clínica Geral da unidade, não apresentando queixas’, extraindo-se, ainda, que ela já está com a imunização completa para a COVID-19 (fls. 17). 



    E este panorama não se alterou, conforme se verifica do relatório médico emitido em 21/12/2021 2 (fls. 60/61).



    Ou seja, a permanência em cárcere não causa risco à saúde da paciente e da recém-nascida, não sendo o caso de autorizar a concessão excepcional do benefício nos termos pretendidos. 



    Por conseguinte, a r. decisão impugnada apresentou fundamentação concreta, não sendo teratológica (fls. 18), de modo que não poderá sofrer reversão pela via anômala do habeas corpus. 



    Anote-se, ainda, que eventual inconformismo com decisões proferidas no âmbito da Execução Penal deve ser veiculado através do recurso legalmente previsto de Agravo em Execução (art. 197 da LEP).’ (Grifei) 



    Pois bem. 



    Como destaquei na decisão agravada, a controvérsia acerca da prisão domiciliar da agravante já fora substancialmente examinada no HC n. 675.667/SP, também de minha relatoria, no qual proferi decisão denegando a ordem, confirmada posteriormente pela Sexta Turma, consoante revela a ementa do referido julgado:



    […]



    Diferiu o presente writ do anterior, pois, tão somente pela superveniência do nascimento da filha da ora agravante, circunstância que, pela leitura das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, ocorreu dentro da normalidade, estando ela devidamente assistida em ala separada do estabelecimento prisional em que se encontra, senão vejamos novamente: 



    ‘[...] de acordo com as informações prestadas pela SAP em 29/9/2021 (fls. 45), a paciente e a recém-nascida se encontram na Ala de Berçário/Amamentação acompanhadas pela Equipe de Saúde, sendo que: ‘a lactante utiliza fórmula de 1º semestre 41 ml de 3/3 horas, sem outras queixas. Recebeu as vacinas iniciais e aguarda consulta com Pediatria/Puericultura. A reeducanda é acompanhada pela Clínica Geral da unidade, não apresentando queixas’, extraindo-se, ainda, que ela já está com a imunização completa para a COVID-19.’ 



    Nessa linha, não vislumbrei a ocorrência de ilegalidade ou circunstância que alterasse o entendimento já firmado no HC n. 675.667/SP, e ressaltei que a concessão de prisão domiciliar nos casos em que haja condenação definitiva não prescinde de demonstração de excepcionalidade que justifique a concessão da benesse nos termos do art. 117 da LEP e da jurisprudência desta Corte sobre o tema, o que não ficou evidenciado na hipótese.



    […]



    Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental.” (págs. 5-10 do doc. eletrônico 5; grifos meus e no original).



    Como se vê, não procede o pedido de prisão domiciliar fundado no fato de a paciente ser mãe de quatro crianças menores de 12 anos de idade, um delas recém-nascida. Isso porque a situação jurídico-penal da paciente não se enquadra nos parâmetros elencados nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, nem mesmo naqueles que foram estabelecidos pela Segunda Turma desta Suprema Corte no HC coletivo 143.641/SP, de minha relatoria. 



    Apesar de esta Suprema Corte ter admitido, excepcionalmente, a aplicação da norma prevista no art. 318 do Código de Processo Penal para beneficiar com a prisão domiciliar condenados em cumprimento de execução penal (vide EP 23 AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno; HC 139.157/SC, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma; e HC 203.249 AgR/SC, rel. Min. Nunes Marques, relator p/ acórdão o Min. Gilmar Medes, Segunda Turma), em tais precedentes a concessão da ordem deu-se por razões humanitárias, diante do precário estado de saúde dos pacientes beneficiados, o que, todavia, não ocorre no caso sob exame.



    Trata-se paciente condenada definitivamente ao total de 15 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, atualmente no regime fechado, pela prática dos crimes de estelionatos, de furtos qualificados e de corrupção de menores, com término de pena previsto para 2033, que deverá, portanto, reunir os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP. 



    No caso, a análise desses requisitos foi feita pelo Juízo da execução, em procedimento próprio, sendo o pleito indeferido, nos seguintes termos:



    “Vistos.



    Não há como acolher a pretensão defensiva formulada às págs. 131/148, vez que a questão já fora analisada e decidida às págs. 116/117, esgotando-se, portanto, a atuação jurisdicional em primeira instância de julgamento, ficando mantida a decisão tal como lançada.



    A despeito da gravidez informada, verifica-se do novo relatório de saúde acostado às págs. 198/202 que a postulante deu à luz recentemente, ocorrendo todo procedimento dentro da normalidade, não havendo notícia de que a mesma não possa ser acompanhada na própria unidade prisional onde se encontra, inclusive por ser uma das mais bem equipadas e estruturadas do Estado de São Paulo, mantendo profissionais da área médica em atendimento constante da população carcerária lá recolhida, inclusive com ala e estrutura especial para gestantes e lactantes. Também não há comprovação de que não existam outros familiares disponíveis para a guarda, tornando a presença da mãe imprescindível para os cuidados com a infante.



    Insta consignar que eventual inconformismo com a decisão proferida deveria ter sido apresentado a tempo pelas vias apropriadas, como de rigor. Não tendo sido, resta preclusa a discussão da matéria.” (págs. 3 e 33 do doc. eletrônico 2. grifei).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator